Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603789-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
28/08/2024
Número: 0603789-36.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/06/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 ROSELI PRADO MORAES -
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROSELI PRADO MORAES DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
GEMERSON JUNIOR DA SILVA (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ROSELI PRADO MORAES (EMBARGANTE)
GEMERSON JUNIOR DA SILVA (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945439
27/08/2024
09:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.756

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0603789-36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Redatora Designada: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ROSELI PRADO MORAES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
EMBARGANTE: ROSELI PRADO MORAES
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTO
INDICADO NOS PRIMEIROS EMBARGOS. DOCUMENTOS
JUNTADOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DE DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONHECIMENTO
PARA FINS DE AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL,
SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA UNIÃO.
VÍDEOS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE
S O M A D A P T A D O D U R A N T E A C A M P A N H A .
COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO DO SERVIÇO DE
M O N T A G E M E O P E R A Ç Ã O D E S O M , C U J A
COMPROVAÇÃO SE DEU POR MEIO DA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. ANÁLISE EM
CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO E
Num. 43945439 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709151252400000042899206
Número do documento: 24082709151252400000042899206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:41:31

REDUZIR O VALOR A SER RESTITUÍDO AO TESOURO
NACIONAL.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre
que na decisão judicial houver obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275 do
Código Eleitoral).
2. É omissa a decisão na qual o órgão julgador, ao apreciar
os primeiros de declaração opostos, não se manifesta
expressamente sobre os argumentos apresentados pela
parte.
3. Nos processos de prestação de contas não se admite a
juntada extemporânea de documentos quando a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
4. A documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
5. Estando regularmente comprovada a realização da
despesa paga com recursos públicos, por meio de
documento fiscal idôneo, a vinculação do gasto com a
campanha eleitoral, apto a demonstrar a regularidade da
despesa, pode ser inferida da análise conjunta de diversos
elementos que permitam concluir pela correta aplicação
dos valores.
6. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional parcialmente afastada, em razão do documento
apresentado nos primeiros embargos e agora apreciado.
7. Embargos de declaração parcialmente providos, para o
fim de suprir a omissão e reduzir o montante a ser
restituído ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, nos termos do voto da Redatora designada.

Curitiba, 22/08/2024

REDATOR(A) DESIGNADA DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Num. 43945439 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709151252400000042899206
Número do documento: 24082709151252400000042899206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:41:31

Trata-se de segundos Embargos de Declaração, opostos por ROSELI
PRADO MORAES, em face do Acórdão nº 63.461 (ID. 43888834), o qual rejeitou os
primeiros Embargos de Declaração, opostos em face do Acórdão nº 63.299, que
desaprovou as contas de campanha da candidata e determinou o recolhimento da quantia
de R$ 6.996,99 (seis mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos),
ao Tesouro Nacional.

Em suas razões, a Embargante sustentou que: a) suas contas de campanha
foram desaprovadas com determinação recolhimento de valores; b) que manejou
embargos de declaração visando complementar a comprovação de regularidade dos
gastos com o carro de som e a locação do imóvel; c) embora tenha sido considerado
irregular o documento apresentado que considerou ser comprobatório de propriedade em
relação ao imóvel,”houve a descrição completa da conclusão no corpo do acórdão” ; d)
que em relação à prova relativa a utilização do carro de som, não houve a apreciação,
não havendo referência expressa no acórdão aos vídeos em que o carro de som aparece;
e) “houve a indicação de links de publicações da candidata no Facebook onde há prova
da utilização do veículo contratado em campanha”.

Diante destes argumentos, requer o conhecimento e o acolhimento dos
Embargos de Declaração a fim de aclarar a consideração da prova (vídeos) de
regularidade dos gastos com a contratação e a utilização de carro de som.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se “pelo conhecimento
e rejeição dos Embargos de Declaração” (ID. 43904739).

É o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Pedi vista dos autos para verificar com mais vagar a documentação relativa ao
gasto com montagem de equipamentos de som que, a meu ver, é suficiente para a comprovação
da regularidade da despesa.

De início registro que acompanho o E. Relator quanto ao reconhecimento da
omissão no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pela candidata,
ante a ausência de pronunciamento expresso quanto ao conteúdo do link por ela indicado, e, por
consequência, quanto à necessidade de apreciação da prova, que por ter sido apresentada
extemporaneamente, somente pode ser considerada para o fim de afastamento da determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Divirjo, entretanto, da conclusão alcançada pelo E. Relator, que considerou a
prova não se presta a comprovar a realização da despesa paga com recursos públicos e o faço
porque, embora o vídeo constante do link indicado pela embargante isoladamente não seja prova
Num. 43945439 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709151252400000042899206
Número do documento: 24082709151252400000042899206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:41:31

suficiente, ao ser analisado em conjunto com os demais documentos acostados aos autos
comprova a regularidade da despesa.

Como bem assinalado pelo E. Relator, a candidata não declarou despesas na
rubrica "Publicidade por carros de som" em sua prestação de contas final (extrato de id.
43294278).

Contudo, na prestação de contas final a despesa ora em debate foi regularmente
registrada, na rubrica de despesas "Diversas a Especificar", constando da descrição "Despesa
com serviço de auto elétrica e carro de som" (id. 43367725). Também foi declarada a
arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro relativa à cessão de uso dos veículos de placas
AUU5E96, PQB9I80 e AEP-7714 (Demonstrativo de Recursos Estimados de id. 43367723).

No parecer de diligências acostado no id. 43660945, foram apontadas
irregularidades quanto a esses lançamentos nos itens 2 e 4. Em relação à despesa com a MH
Auto Elétrica, constou apontamento relativo à ausência de documento fiscal idôneo a comprovar
a realização da despesa. Já quanto às cessões de uso, a anotação referia-se à falta de
comprovação da propriedade dos bens cedidos.

Com a prestação de contas retificadora apresentada em 07/08/2023 foram
apresentados a nota fiscal emitida pela empresa MH Auto Elétrica, constando da
discriminação dos serviços "montagem e operação de carros de som" e o comprovante de
pagamento por pix, realizado para a conta bancária em nome da referida pessoa jurídica, o que
comprova a realização da despesa e o seu pagamento (id. 43680032).

Foram juntados, ainda, os termos de cessão de uso e os comprovantes de
propriedade dos veículos cedidos para a campanha (ids. 43680079 a 43680081), dentre os quais
destaco o relativo à doação realizada por Alfredo Fernandes de Moraes Netto, que cedeu para
utilização na campanha a Caminhonete S10 LTZ de cor branca, com carroceria aberta e placa
PQB9I80 (id. 43680080).

No parecer conclusivo (id. ), o setor técnico, ao analisar a documentação
apresentada, manteve a anotação de inconsistência em relação à despesa com a MH Auto
Elétrica nos seguintes termos:

Quanto ao gasto com o fornecedor M H AUTO ELETRICA no valor de R$
4.930,00 (quatro mil, novecentos e trinta reais), verifica-se que na prestação de
contas final retificadora foi apresentada nota fiscal com a seguinte descrição dos
serviços: "montagem e operação de carros de som" (id.43680032). No
Num. 43945439 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709151252400000042899206
Número do documento: 24082709151252400000042899206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:41:31

documento apresentado não há indicação do veículo. Observa-se que na
prestação de contas em exame não há registro de despesas com carro de som.
Inconsistência mantida.

A anotação não é muito específica quanto a irregularidade e dela se pode
concluir tanto que o setor técnico apontava falha formal na classificação da despesa, que deveria
ter sido declarada na rubrica "Publicidade por carros de som", mas foi declarada no campo
"Diversas a especificar", ao passo em que irregularidade material se refere à ausência de
comprovação da vinculação da despesa com a campanha e, portanto, da regularidade da
despesa realizada com recursos públicos.

O video apontado, ao meu ver, corrobora a vinculação.

Após nova manifestação da candidata, com a apresentação de prestação de
contas retificadora, foi expedido parecer conclusivo complementar (id. 43802125), que não tratou
sobre a despesa em comento.

Ao julgar as contas, esta Corte considerou, na esteira do voto do E. Relator, que
a irregularidade implicava em falta de comprovação da destinação dos recursos públicos, pois "a
nota fiscal apresentada pela prestadora não possui aptidão para comprovar a destinação dos
recursos, sobretudo porque a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas", razão pela qual foi determinado à candidata a
restituição do valor ao Tesouro Nacional (id. 43843126).

Nos primeiros embargos de declaração (id. ) a candidata defendeu que a
despesa estava regularmente comprovada, pois "a nota fiscal referente ao carro de som tem
descritivo claro em relação ao seu objeto" e indicou dois links para comprovar a utilização do
carro de som durante a campanha eleitoral.

Dos dois links indicados, apenas um deles está disponível
(https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3382729435330015&id=100007789755722&mib
extid=oFDknk&rdid=36vtaQ2E63i5SOxm) e remete a um vídeo publicado na rede social
Facebook em 19/09/2022, no qual a candidata aparece realizando uma caminhada e
conversando com populares, acompanhada de uma caminhonete branca, com adesivos de sua
campanha e que tem na caçamba uma caixa de som adaptada.

Não é possível visualizar a placa da caminhonete, mas as imagens permitem
Num. 43945439 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709151252400000042899206
Número do documento: 24082709151252400000042899206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:41:31

afirmar que é da marca Chevrolet e ostenta todas as características do veículo cedido por Alfredo
Fernandes de Moraes Netto para utilização na campanha. Também é possível verificar que na
caçamba do referido veículo há uma caixa de som, o que demonstra que a caminhonete cedida
foi adaptada para funcionar como carro de som, o que é condizente com a descrição do serviço
constante da nota fiscal da empresa MH Auto Elétrica.

Outrossim, ainda que o som do vídeo não seja o som ambiente, e sim uma
montagem com o jingle da campanha, o fato de ter sido contratada a produção de jingle (id.
43680033) torna crível que em suas caminhadas para realizar campanha a candidata se fizesse
acompanhar pela caminhonete adaptada para funcionar como carro de som, que provavelmente
divulgava a propaganda eleitoral.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, dele divirjo por considerar que o conteúdo do
link apresentado pela embargante, se analisado em conjunto com os demais elementos
constantes da prestação de contas, é apto a comprovar a regularidade da despesa realizada com
a empresa MH Auto Elétrica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por acolher parcialmente os embargos opostos para o fim de
suprir a omissão do Acórdão nº 63.461, apreciar o conteúdo do link apresentado com os
primeiros embargos e, considerando comprovada a regularidade da despesa, reduzir o valor ser
restituído ao Tesouro Nacional para R$ 2.066,99 (dois mil e sessenta e seis reais e noventa e
nove centavos).

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Redatora Designada

VOTO VENCIDO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Num. 43945439 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709151252400000042899206
Número do documento: 24082709151252400000042899206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:41:31

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação
do ponto que lhes deu causa.

O acórdão impugnado está assim ementado:

EMENTA: ELEIÇÕES DE 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAL. CANDIDATA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos
do art. 1.022 do CPC/2015, quando na decisão recorrida estiver presente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.

2. As alegações apresentadas pela embargante exprimem, na verdade, apenas o
inconformismo com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a
presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição
dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).

4. Embargos de declaração conhecidos rejeitados.

Com os presentes Embargos pretende a embargante esclarecimentos quanto
à prova apresentada em relação à contratação de carro de som, afirmando que houve “a
indicação de links de publicações da candidata no Facebook onde há prova da utilização
do veículo contratado em campanha, conforme exigido no parecer técnico” para os quais
não houve pronunciamento expresso no decisum.

Relativamente à irregularidade em comento, constou expressamente no
Acórdão que apreciou as contas da Embargante :

Item 8.5: Despesas pagas com recursos do FEFC - carro de som sem indicação de
veículo
Num. 43945439 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709151252400000042899206
Número do documento: 24082709151252400000042899206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:41:31

No parecer conclusivo o setor técnico apontou inconsistência quanto à despesa com o
fornecedor MH AUTO ELÉTRICA no valor de R$ 4.930,00. A prestadora, nas contas
retificadoras, juntou nota fiscal do serviço contratado.

A unidade técnica informou que : “No documento apresentado não há indicação do veículo.
Observa-se que na prestação de contas em exame não há registro de despesas com carro
de som. Inconsistência mantida.”

Nos termos do art. 60 da Res. TSE nº 23.607/2019, os gastos de natureza eleitoral devem
ter sua descrição detalhada, in verbis:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

No caso, dos autos, em razão da natureza do serviço, a prestadora deveria apresentar a
indicação do veículo, o período ou os eventos em que o carro de som foi utilizado. A
descrição do serviço contida na nota fiscal é insuficiente para vincular os gastos com a
campanha eleitoral.

(...)

Dessa forma, a nota fiscal apresentada pela prestadora não possui aptidão para comprovar
a destinação dos recursos, sobretudo porque a utilização dos recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer
rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas,
devem ser minuciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e
art. 60, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).

A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC enseja, no caso, o recolhimento de R$ 4.930,00 ao
Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

No que tange ao percentual da irregularidade, verifica-se que o montante R$ 4.930,00
representa 6,54% em relação aos recursos financeiros arrecadados.

Compulsando os autos, verifica-se que o serviço discriminado na citada Nota
Fiscal de n. 114, relativo à despesa com o fornecedor MH AUTO ELÉTRICA no valor de
R$ 4.930,00, refere-se à “ montagem e operação de carros de som” (ID 43680032).

Ocorre que, como consta do parecer conclusivo relativo à Prestação de
Contas da Embargante, não houve registro de despesas com carro de som.

Sustenta a Embargante que em seus primeiros aclaratórios indicou link dos
vídeos publicados na página da candidata, que estariam aptos a comprovar a utilização
Num. 43945439 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709151252400000042899206
Número do documento: 24082709151252400000042899206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:41:31

de carro de som em sua campanha, sobre os quais alega não ter havido expressa
manifestação.

Inicialmente, destaco que cabia à candidata, ora Embargante, comprovar a
contratação de carro de som, indicando a qual ou quais veículos se referem os serviços
descritos na nota fiscal apresentada.

Contudo, partindo de evidente premissa equivocada, a Embargante sustentou
que os links indicados, referentes a publicações da candidata no Facebook, comprovam a
utilização de veículo de som em sua campanha.

Pois bem, muito embora o Acórdão Embargado não tenha feito expressa
menção aos links indicados pela Embargante, restou consignado que:

Conforme apontado na decisão proferida por esta Corte, a nota fiscal eletrônica nº 114 (ID.
43801849), relativa à montagem e operação de carros de som, não é suficiente para
esclarecer qual ou quais veículos, o período, tampouco os eventos em que foram utilizados.
Ainda, a decisão foi claramente fundamentada no art. 60, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que exige a juntada de contrato de prestação de serviços.

A prestadora não juntou aos autos qualquer documento que suprisse as faltas
apontadas no acórdão embargado e busca, em verdade, a rediscussão do mérito, o que é
impossível por meio de embargos de declaração. (grifamos).

Efetivamente, a simples indicação de link como meio de prova não se amolda
ao disposto nos §§ 1º e 2º do art. 60 da Resolução TSE n. 23.607, que tratam da forma
pela qual devem ser apresentados os documentos que compõem a prestação de contas.

A comprovação dos gastos realizados com recursos públicos exige sua
correta comprovação com a apresentação de documentação idônea, no caso, a
apresentação de contrato contendo o nome das partes, objeto da contratação, valor a ser
pago e vigência.

A indicação de link constitui meio de prova frágil, efêmero, aceito em
situações restritas, em que não há documento hábil a comprovar fatos.

No ponto, colaciono decisão do egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo, segundo o qual:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA SUPOSTAMENTE CONSTANTE DOS
AUTOS. MÍDIA APRESENTADA POR MEIO DE LINK. INADMISSIBILIDADE. RESOLUÇÃO
TRE/SP Nº 410/2017. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Embargos de Declaração No(a) Rel
060097649/SP, Relator(a) Des. Marcio Kayatt, Acórdão de 20/02/2024, Publicado no(a) DJE
35, data 26/02/2024)

No caso, a Embargante indicou dois links, todavia apenas um deles ainda
Num. 43945439 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709151252400000042899206
Número do documento: 24082709151252400000042899206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:41:31

mantém-se disponível.

Não bastasse isto, o conteúdo do único link disponível não traz os elementos
necessários à comprovação da contratação de carros de som, aliás, sequer comprova a
utilização de carro de som.

Da análise do link disponível extrai-se :

(https://www.facebook.com/share/p/9aZTn2rfKhBv7Jpv/?mibextid=oFDknk)
constam dois vídeos, sendo:

1) Candidata dentro de Fábrica Scute Jeans localizado no município de Santa
Amélia, ao som de Jingle (música própria de sua campanha eleitoral); não há indicação
ou imagem de carro de som;

2) Aparição de caminhonete na cor branca a qual não se identifica marca/
modelo e placa, contendo uma plotagem com informações da campanha da embargante
no vidro traseiro do mencionado veículo. Durante o vídeo, há imagens da candidata se
comunicando com o público geral.

Logo, verifica-se, como consignado nos primeiros embargos de declaração,
que a prestadora não juntou aos autos qualquer documento que suprisse as faltas
apontadas no acórdão embargado.

Todavia, assiste razão à Embargante quanto a ausência de pronunciamento
expresso quanto à prova apresentada.

Assim, entendo que os presentes aclaratórios devem ser conhecidos e
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para o fim de integrar o Acórdão n.
63.461, ora embargado, registrando-se que a prova consistente em indicação de link
pela embargante não se presta a comprovar a realização da despesa com recursos
públicos, mantendo-se a desaprovação das contas da embargante, bem como a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 6.996,99 (seis mil, novecentos
e noventa seis reais, e noventa e nove centavos).

De resto, persistindo a inconformidade quanto às questões ora trazidas, deve
a embargante dispor de via recursal apropriada considerando-se ter havido
prequestionamento de todo elemento por ela suscitado, nos exatos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, VOTO no sentido de CONHECER os presentes
Embargos de Declaração, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE , nos termos da
fundamentação, sem atribuição de efeitos modificativos.

É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 43945439 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709151252400000042899206
Número do documento: 24082709151252400000042899206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:41:31

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603789-36.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR
ORIGINÁRIO: DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA - REDATORA DESIGNADA: DESA.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ROSELI PRADO
MORAES DEPUTADO ESTADUAL, ROSELI PRADO MORAES - Advogados
dos EMBARGANTES: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, GUSTAVO
PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO -
PR31447, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, nos termos do voto da redatora designada desembargadora federal Claudia Cristina
Cristofani. Vencido o relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945439 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709151252400000042899206
Número do documento: 24082709151252400000042899206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:41:31